Tribunal: TJBA
Processo: 0054634-94.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0054634-94.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: ACAFRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): V J APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUTOR. CAUSA. ABANDONO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ART. 485, §1º, CPC. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA. ANULAÇÃO. I – A teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo, com fundamento no inciso II do mesmo dispositivo, pressupõe a intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência. II – Para configurar a negligência do autor, necessário é o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que, deliberadamente, quis abandonar o processo, provocando a sua extinção, o que não ocorreu na hipótese. III – Evidenciado que o Juízo "a quo" extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com inobservância da medida determinada no Código de Ritos, imperiosa é a anulação da sentença, por error in procedendo. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0054634-94.2001.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Apelado ACAFRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO e ANULAR A SENTENÇA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA